Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZÉLIA DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA DE SOUZA DESPACHO Ciente do atendimento da determinação de retificação de autuação do polo passivo, contida no despacho ID 45405533, pela Secretaria da 2a Turma Cível. Observo, porém, que o Banco Bradesco S/A, intimado na forma do referido despacho, não foi quem peticionou para prestar esclarecimentos acerca da sua legitimidade ativa (petição ID 45866773). Além disso, apesar de o Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo estar registrado na procuração ID 45226408, como destacado na petição citada, nela também consta o Banco Bradesco S/A. Registro, também, que não localizei o ato que autoriza o Dr. Thiago Felipe do Amaral Oliveira, signatário da citada petição, a representar Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo, mas, apenas, o substabelecimento que lhe confere poderes para representar o Banco Bradesco S/A (substabelecimento ID 45226408). Diante desse cenário, intime-se Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo para que comprove os poderes do mencionado causídico para representá-la em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos para que seja avaliada a possibilidade de intimação do Banco Bradesco S/A, para que informe se concorda com a substituição requerida por Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo na petição ID 45866773. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator